Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726732-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, LUCIANO VINICIUS FRACARO, JOAO PEDRO GONCALVES DIAS, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, ELISEU BRASILISIO STELMATCHUK, VALTER NUNES DE FREITAS, RENAN BARBOSA DA SILVA, HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RONALDO SEIXAS BATISTA, ANTONIO PEREIRA LEDA, GESSE COSTA ARAUJO, ISAIAS MARTINS GOMES NETO, LUCIANO DA CUNHA SOARES, RENE NAZAREN MENEZES BENTHER, ADRIELY SOUSA DA LUZ, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ISAEL PEREIRA LEDA APELADO: DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, LUCIANO VINICIUS FRACARO, JOAO PEDRO GONCALVES DIAS, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, ELISEU BRASILISIO STELMATCHUK, VALTER NUNES DE FREITAS, RENAN BARBOSA DA SILVA, ELLEN TXAI DINIZ MARTINS GOMES, HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RONALDO SEIXAS BATISTA, ANTONIO PEREIRA LEDA, GESSE COSTA ARAUJO, ISAIAS MARTINS GOMES NETO, LUCIANO DA CUNHA SOARES, RENE NAZAREN MENEZES BENTHER, ADRIELY SOUSA DA LUZ, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ISAEL PEREIRA LEDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2025 14:29:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator